Tribunal: STF
Processo: ARE 1208908
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO EFETIVADA SEM CONCURSO PÚBLICO. APLICABILIDADE. 



    1. Acórdão recorrido em desconformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.